Tribunal: STF
Processo: Rcl 72081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Federação PSOL REDE e por André Rota Sena em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, que não conheceu dos Embargos de Declaração, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 08/11/2002.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    Os recorrentes sustentam, em síntese:



    “O presente recurso extraordinário tem como causa de pedir a interpretação do art. 20 da LIA (8429/92) conforme os art. 37, § 4º e 14, § 9º, da CF, em questão prejudicial como controle de constitucionalidade difuso, para o fim de definir-se por este Egrégio Tribunal Constitucional, qual é o termo final da pena de suspensão de direitos políticos nos casos de condenação por atos de improbidade administrativa. 



    Sinteticamente, cumpre destacar-se que o legislador infraconstitucional foi expresso quanto ao termo inicial da pena de suspensão de direitos políticos, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença condenatória – art. 20 da LIA. Contudo, restou omisso quanto ao termo final de referida sanção. 



    […]



    A Reclamação Constitucional de origem foi distribuída regularmente à Egrégia Primeira Turma do STF, sendo Relator o Eminente Ministro Alexandre de Moraes. A competência originária do STF deu-se pelo fato do objeto do pedido inicial ser a garantia da decisão emanada dos autos da ADI 6678 em controle concentrado de constitucionalidade, a qual fora violada por decisão originária do TJRS. Uma vez julgado o mérito da reclamação constitucional e interposto recurso extraordinário devolvendo a matéria para apreciação pelo Poder Judiciário, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e duplo grau de jurisdição, é competente para julgamento e processamento do presente recurso extraordinário o Plenário desta Egrégia Suprema Corte. Ou seja, sendo a competência originária de Turma do STF (juízo a quo), para julgamento de recurso correspondente, deve ser competente o órgão colegiado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, hierarquicamente superior. 



    […]



    Desta feita, deve-se conferir interpretação conforme e Constituição Federal (art. 14, § 9º, e 37, § 4º) do art. 20 da L. 8.429/92 (LIA), estabelecendo-se que o termo final da pena de suspensão de direitos políticos é o dia correspondente ao dia de início projetados em anos para o futuro conforme o critério temporal da sanção.”



    Ao final, requerem, “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para o fim de reformar a decisão recorrida”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos. 



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:



    “a) contrariar dispositivo desta Constituição; 



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal” 



    In casu, a impugnação se dirige contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que não conheceu dos Embargos de Declaração que, por sua vez, foram opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a Reclamação.



    Logo, os recorrentes não observaram as determinações legais e constitucionais e interpuseram recurso incompatível com o acórdão impugnado, o que caracteriza erro grosseiro. Nesse sentido:



    "Conforme se verifica, trata-se de recurso de caráter excepcional para o Supremo Tribunal Federal contra decisões de outros tribunais, em única ou última instância, quando alegar-se ofensa a norma da Constituição Federal.



    Muito bem. O ora requerente interpôs nesta Suprema Corte recurso extraordinário contra decisão proferida por Ministros da Segunda Turma nos autos da Rcl 30.786/RN, o que evidencia flagrante erro grosseiro.” (RCL 30.786 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 13/06/2019)



    Além disso, houve a certificação do trânsito em julgado em 18/12/2024, em virtude do não conhecimento dos Embargos de Declaração. 



    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso.



    À Secretaria para remessa, imediata, dos autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente